Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708243-96.2023.8.07.0006 APELANTE: ERIKA DUNGUEL PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 59830447 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora